Tribunal: TJBA
Processo: 0083541-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083541-30.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ELIETE VITORIA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CONTRATUAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. GRUPAMENTO DE AÇÕES. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO (VPA). PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por OI S/A, sociedade anônima em recuperação judicial, contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação de adimplemento contratual ajuizada por Eliete Vitória Ferreira dos Santos, julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa ao pagamento de perdas e danos, equivalentes à diferença patrimonial de ações não subscritas, bem como dividendos e demais vantagens correlatas, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal diz respeito à existência de interesse de agir da autora em pleitear a complementação acionária sem prévio requerimento administrativo, à aplicação de grupamento de ações, à aplicabilidade da Súmula 371/STJ e à definição dos termos iniciais para incidência dos juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir
A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 389 inaplicável).

Não há nos autos comprovação da ata da assembleia geral que autorizaria o alegado grupamento de ações, o que inviabiliza sua consideração no cálculo indenizatório.

A sentença aplicou corretamente a Súmula 371/STJ, ao adotar como base de cálculo o valor patrimonial das ações na data da integralização.

Conforme o Tema 658/STJ, a conversão da obrigação em perdas e danos deve utilizar a cotação das ações no dia do trânsito em julgado da sentença, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data em que deveria ter ocorrido a subscrição.

A incidência dos juros de mora desde a citação e da correção monetária desde o vencimento preserva o valor da obrigação, em consonância com os critérios jurisprudenciais pacificados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário em demandas de complementação acionária. 2. A indenização por perdas e danos em contratos de participação financeira deve considerar o valor patrimonial das ações na data da integralização, aplicando-se os critérios da Súmula 371/STJ e do Tema 658/STJ para fins de cálculo e incidência de encargos.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 240 e 85, §11; CC, arts. 884 e 886; Lei nº 6.404/76, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 371 e 389 do STJ; Temas 657, 658, 659 e 741/STJ; TJ-BA - APL: 01813502520088050001; TJ-BA - APL: 0144203-96.2007.8.05.0001; TJ-PE - Apelação Cível: 00011898520128170990.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0083541-30.2011.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA em que figura como apelante a
OI S/A - SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL PRIVADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e apelada
ELIETE VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS
:

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHCER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça